Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600135-59.2020.6.16.0049
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: SAULO ROJANSKI SOARES SALDANHA
Órgão julgador: RECORRENTE: SAULO ROJANSKI SOARES SALDANHA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
16/11/2020
Número: 0600135-59.2020.6.16.0049

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 03/11/2020
Processo referência: 0600135-59.2020.6.16.0049
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RCC nº 0600135-
59.2020.6.16.0049 (DRAP 0600061-05.2020.6.16.0049), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Saulo Rojanski Soares Saldanha, para concorrer ao cargo de Vereador.
(indeferimento do registro de candidatura de Saulo Rojanski Soares Saldanha ao cargo de
vereador, partido Republicanos, município de Colombo/PR, sob o argumento de que o requerente
não está quite com a Justiça Eleitoral, em razão de irregularidade na prestação de contas - Eleições
2016, concluindo pela falta de quitação eleitoral ao requerente). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SAULO ROJANSKI SOARES SALDANHA (RECORRENTE)
LORENA OLIVEIRA DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19255
316
13/11/2020 20:38 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.099

RECURSO ELEITORAL 0600135-59.2020.6.16.0049 – Colombo – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: SAULO ROJANSKI SOARES SALDANHA
- OAB/PR0098104
ADVOGADO: LORENA OLIVEIRA DE SOUZA
RECORRIDO: JUÍZO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA.
VEREADOR.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
ELEGIBILIDADE.
QUITAÇÃO
ELEITORAL.
CONTAS
JULGADAS
COMO
NÃO
PRESTADAS
NAS
ELEIÇÕES DE 2016. INDEFERIMENTO
DO REQUERIMENTO DE REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A regular prestação de contas à
é obrigação
JUSTIÇA ELEITORAL
imposta a todos os que participam da
campanha, como única forma de
conferir transparência à movimentação
dos recursos e de possibilitar o
controle externo incumbido à essa
Justiça Especializada.
2. A omissão na prestação de contas
referente ao pleito de 2016 – e a
correspondente
decisão
que
a
reconheceu – atraiu para a candidata
omissa a suspensão da quitação
eleitoral pelo período do mandato
disputado, ou seja, até 31 de dezembro
de 2020 e, para além dessa data, até
que as contas fossem apresentadas.
Num. 19255316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:38:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320384372500000018642392
Número do documento: 20111320384372500000018642392

3. No presente caso, ausente a
condição de elegibilidade referente à
quitação eleitoral, sendo imperioso o
indeferimento do pedido de registro de
candidatura.
4. Recurso conhecido e desprovido.
DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/11/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Na origem foi apresentado Requerimento de Registro de Candidatura por SAULO
para concorrer ao cargo de Vereador, nas Eleições de 2020.
ROJANSKI SOARES SALDANHA
O
manifestou-se pelo indeferimento do RRC
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
do requerente, tendo em vista que não foram demonstradas as condições de elegibilidade
ditadas pelo art. 14, § 3º da CF, por falta de inexistência de quitação eleitoral (id. 16785966).
O Juízo Eleitoral
indeferiu o RRC por falta de quitação eleitoral, diante da
a quo
ausência de apresentação de contas das Eleições 2016 (id. 16786166).
Irresignado, o requerente interpôs
asseverando que (id.
recurso eleitoral
16786516): i) não teve suas contas julgadas como não prestadas; ii) apresentou suas contas
referentes ao pleito de 2016 tardiamente, não havendo que se falar em falta de prestação de
contas; e iii) a tese de que a prestação de contas de campanha extemporânea não gera
quitação eleitoral, está superada. Ao final, pugnou pela reforma da sentença, com o
deferimento do registro de candidatura.
A
manifestou-se pelo desprovimento
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
do recurso eleitoral interposto (id. 18197816).
É o relatório.
VOTO
II.i. O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
pelo que dele conheço e já passo ao mérito.
II.ii. O objeto do presente recurso cinge-se no indeferimento do registro de
candidatura, fundado na ausência de condição de elegibilidade, consubstanciada na falta de
quitação eleitoral por ausência de prestação de contas referentes ao pleito de 2016.
Num. 19255316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:38:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320384372500000018642392
Número do documento: 20111320384372500000018642392

A certidão de quitação eleitoral é condição de elegibilidade, devendo o
requerimento de registro de candidatura (RRC) estar instruído com esse documento conforme
inciso VI, do §1º, art. 11 da Lei nº 9.504/97, senão vejamos:
Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de
seus candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que
se realizarem as eleições. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes
documentos:
(...)
VI -
;
certidão de quitação eleitoral
(...)
Em que pese a alegação o recorrente de que as suas contas não foram julgadas
como não prestadas, na hipótese, as contas referentes ao pleito de 2016 foram julgadas como
não prestadas nos autos de PC nº 464-39.2016.6.16.0186, como bem se observa da
informação constante no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos - SADP:
“Considerando a não apresentação das contas no prazo legal;
Considerando a notificação do candidato via fac-simile e a fluência de prazo
sem qualquer manifestação;
Considerando o parecer do Ministério Público Eleitoral;
Julgo como NÃO PRESTADAS as contas do candidato em tela, em
consonância ao disposto no art. 68, IV, alínea "a" da Resolução-TSE n.º
23.463/2015, impondo-se, por consequência, os efeitos previstos no artigo 73,
inc. I, da referida resolução
Intime-se o interessado para recurso no prazo de três dias.
Dê-se ciência ao Ministério Público.
Salienta-se que, em consulta ao SADP e ao PJe de primeiro grau, não foi
localizado processo referente à regularização das contas não prestadas anteriormente, não
havendo que se falar em prestação de contas extemporânea, como quer fazer crer o
recorrente.
II.iii. A regular prestação de contas à Justiça Eleitoral é obrigação imposta a todos
os que participam da campanha, como única forma de conferir transparência à movimentação
dos recursos e de possibilitar o controle externo incumbido à essa Justiça Especializada.
A omissão da prestação de contas referente ao pleito de 2016 – e a
correspondente decisão que a reconheceu – atraiu para o candidato omissa a suspensão da
quitação eleitoral pelo período do mandato disputado, ou seja,
e,
até 31 de dezembro de 2020
para além dessa data, até que as contas fossem apresentadas, conforme art. 73, I da
Res.-TSE 23.463/2015, senão vejamos:
Num. 19255316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:38:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320384372500000018642392
Número do documento: 20111320384372500000018642392

Art. 73. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas
acarreta:
I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o
final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a
efetiva apresentação das contas;
Neste sentido é o entendimento do
,
:
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL in verbis
Súmula nº 42-TSE: A decisão que julga não prestadas as contas de
campanha impede o candidato de obter a certidão de quitação eleitoral
durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos,
após esse período, até a efetiva apresentação das contas.

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM. RECURSO
ESPECIAL. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. TRÂNSITO EM
JULGADO. IMPEDIMENTO DE OBTER QUITAÇÃO ELEITORAL DURANTE
O CURSO DO MANDADO PARA O QUAL. CONCORREU O REQUERENTE.
ENUNCADOS SUMULARES 26, 28 E 30 DO TSE. INCIDÊNCIA.
O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso eleitoral, a fim de
reformar a sentença, tão somente para fins de regularização da situação do
agravante no cadastro eleitoral ao término da legislatura que se encerrará no
ano de 2020, nos termos do art. 73, da Res.-TSE 23.463, tendo em vista que
as suas contas de campanha foram julgadas como não prestadas, por
decisão judicial transitada em julgado.
O agravante não apresentou argumentos aptos a infirmar a decisão agravada,
o que atrai a incidência da Súmula 26/TSE.
A alegada ofensa ao art. 14 da Constituição da República, por restrição aos
direitos políticos do agravante em decorrência do impedimento de obter
quitação eleitoral, não pode ser examinada nesta instância especial, pois
carece do devido prequestionamento, nos termos do enunciado sumular 72
deste Tribunal Superior.
De acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, não
houve desacerto na decisão regional ao assentar que o agravante está
impedido de obter certidão de quitação eleitoral até o término do
mandato ao qual concorreu, assim como que a apresentação das contas
de campanha, após o trânsito em julgado da decisão que as julgou não
prestadas, não permite a realização de exame de documentação contábil
apresentada posteriormente.
O dever de prestar contas tem como finalidade resguardar a efetividade da
norma, permitindo a fiscalização da movimentação financeira de campanha, a
fim de preservar a isonomia e a legitimidade do pleito.
O agravante não comprovou a ocorrência de divergência jurisprudencial, visto
que não realizou o necessário cotejo analítico para demonstrar a similitude
fática entre os arestos invocados e o presente caso. Ademais, o acórdão
recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, o
que faz incidir os verbetes sumulares 28 e 30 do TSE.
Agravo regimental a que se nega provimento.
Num. 19255316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:38:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320384372500000018642392
Número do documento: 20111320384372500000018642392

1.
2.
3.
(
(grifei)
Ac. de 12.12.2019 no AgR-AI nº 1937, rel. Min. Sérgio Banhos)

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR. QUITAÇÃO ELEITORAL.
AUSÊNCIA. CONTAS DE CAMPANHA NÃO PRESTADAS.
A conclusão do Tribunal Regional Eleitoral, ao manter o indeferimento
do registro do candidato, está em consonância com a jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que a apresentação das
contas de campanha após o trânsito em julgado da decisão que as
julgou não prestadas não afasta a ausência da condição de
elegibilidade referente à quitação eleitoral, pois a apresentação
somente será considerada no final da legislatura, para a regularização
do cadastro eleitoral.
A Súmula 42 do Tribunal Superior Eleitoral dispõe que "a decisão que
julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de
obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao
qual concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período, até a
efetiva apresentação das contas"
Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgR-REspe 459-96, rei. Mm. Henrique Neves da Silva, PSESS em
18.10.2016.) (GRIFEI)
No caso em análise, o recorrente não possui quitação eleitoral para as eleições
de 2020, sendo o indeferimento de seu RRC, medida que se impõe.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral,
mantendo íntegra a sentença que indeferiu o registro de candidatura de SAULO ROJANSKI
, para as eleições 2020.
SOARES SALDANHA
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600135-59.2020.6.16.0049 - Colombo - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: SAULO ROJANSKI SOARES SALDANHA -
Advogado do RECORRENTE: LORENA OLIVEIRA DE SOUZA - PR0098104 - RECORRIDO: JUÍZO
DA 049ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Num. 19255316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:38:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320384372500000018642392
Número do documento: 20111320384372500000018642392

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 12.11.2020.
Num. 19255316 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:38:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320384372500000018642392
Número do documento: 20111320384372500000018642392